Tribunal: STF
Processo: HC 98103
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. LIBERDADE 
   PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. 
   INCONSTITUCIONALIDADE: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DESSE PRECEITO AOS 
   ARTIGOS 1º, INCISO III, E 5º, INCISOS LIV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. 
1. 	Liberdade provisória indeferida com fundamento na 
   vedação contida no art. 44 da Lei n. 11.343/06, sem indicação de 
   situação fática vinculada a qualquer das hipóteses do artigo 312 do 
   Código de Processo Penal.
2. 	Entendimento respaldado na 
   inafiançabilidade do crime de tráfico de entorpecentes, estabelecida 
   no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição do Brasil. Afronta 
   escancarada aos princípios da presunção de inocência, do devido 
   processo legal e da dignidade da pessoa humana. 
3. 	Inexistência 
   de antinomias na Constituição. Necessidade de adequação, a esses 
   princípios, da norma infraconstitucional e da veiculada no artigo 5º,
   inciso XLIII, da Constituição do Brasil. A regra estabelecida na 
   Constituição, bem assim na legislação infraconstitucional, é a 
   liberdade. A prisão faz exceção a essa regra, de modo que, a 
   admitir-se que o artigo 5º, inciso XLIII, estabelece, além das 
   restrições nele contidas, vedação à liberdade provisória, o conflito 
   entre normas estaria instalado.
4. 	A inafiançabilidade não pode e 
   não deve --- considerados os princípios da presunção de inocência, 
   da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo 
   legal --- constituir causa impeditiva da liberdade provisória.
5. 
   	Não se nega a acentuada nocividade da conduta do traficante de 
   entorpecentes. Nocividade aferível pelos malefícios provocados no 
   que concerne à saúde pública, exposta a sociedade a danos concretos 
   e a riscos iminentes. Não obstante, a regra consagrada no 
   ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade; a prisão, a exceção. 
   A regra cede a ela em situações marcadas pela demonstração cabal da 
   necessidade da segregação ante tempus. Impõe-se, porém, ao Juiz o 
   dever de explicitar as razões pelas quais alguém deva ser preso ou 
   mantido preso cautelarmente.
	Ordem concedida a fim de que o 
   paciente seja posto em liberdade, se por al não estiver preso.